Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-11.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-11.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMEL COMERCIAL MELLO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO VIEIRA SANTOS

APELADO: Cooperativa de Crédito Rural de Gandú

Advogado(s)
:
REGINA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DA PROPRIEDADE. AQUISIÇÃO ANTERIOR ÀS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE FRAUDE CONTRA CREDORES. QUALIDADE DE TERCEIRO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos por pessoa jurídica e sua sócia, sustentando a inadequada constrição de bens próprios para pagamento de dívidas de responsabilidade de terceiros.

2. Os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do CPC, destinam-se à proteção da posse de quem não é parte no processo executivo, podendo ser opostos contra ato de constrição judicial ou ameaça de constrição que atinja bens de terceiros estranhos à relação jurídica executada.

3. A personalidade jurídica das sociedades empresárias é princípio fundamental do direito societário, estabelecendo clara distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio pessoal dos sócios, não podendo haver confusão patrimonial sem comprovação inequívoca dos requisitos legais.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, constitui medida excepcional que exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se presumindo pela mera alegação de controle societário ou parentesco entre os sócios.

5. Comprovada documentalmente a aquisição do bem imóvel pela pessoa jurídica embargante em data anterior ao ajuizamento das ações executivas, não se configura fraude contra credores, uma vez que o negócio jurídico precedeu a constituição do crédito exequendo.

6. A alteração posterior do quadro societário, com inclusão de nova sócia, não autoriza, por si só, a constrição patrimonial da pessoa jurídica para satisfação de dívidas pessoais de antigos sócios, especialmente quando não demonstrada a utilização da sociedade para fins fraudulentos.

7. Demonstrada a condição de terceiros dos embargantes em relação às execuções e a legitimidade da propriedade dos bens constritos, impõe-se o acolhimento dos embargos para determinar o desfazimento das constrições indevidamente realizadas.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8000635-11.2019.8.05.0082
, em que são Apelantes
NATHALIE DE MELO PEIXOTO
e
COMEL COMERCIAL MELLO LTDA - ME
e Apelado
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GANDÚ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto da Relatora.